Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-46.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO RECURSAL CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO/INTERDIÇÃO. MEDIDA ALCANÇADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1.Agravo de instrumento aviado em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na instância de origem, que objetivava a suspensão da eficácia do auto de infração ou interdição lavrado em desfavor da parte agravante, bem como que o Distrito Federal se abstivesse de lavrar novos autos com iguais imposições restritivas.
2. Após o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, o Distrito Federal se manifestou, ID 13605275, aduzindo que o auto de interdição já foi revogado pelo Poder Público, após a apresentação de novos documentos pelo recorrente, em sede administrativa. Disso resulta a perda superveniente do interesse recursal, pois o objeto da demanda já está atendido.
3. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.